Tribunal: TJPA
Processo: 0007206-11.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007206-69.1999.8.14.0301
APELANTE: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

APELADO: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERAS COBRANÇAS E AMEAÇAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONFERIR PRESUNÇÃO AOS DANOS MORAIS EVENTUALMENTE SOFRIDOS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CASA. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0007206-69.1999.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

ADVOGADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO COMERCIAL – BBC

ADVOGADO:LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

RELATORA
:
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso de apelação – ID 901248, pág. 1/8, interposto por
HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO COMERCIAL - BBC
.

Historiam os autos que a parte autora/apelante provocou este Poder Judiciário

através de ação ajuizada com o objetivo de ser o autor indenizado nos danos decorrentes da ameaça de ter seu nome Inscrito no cadastro de inadimplentes.

A sentença discorre que o ora recorrente não anexou nenhum documento comprovando o pagamento da dívida ou provou a existência de qualquer ação questionando eventual cobrança. Nem mesmo anexou qualquer comunicado do órgão de restrição ao crédito sobre o envio do nome do autor para os mesmos.

Em suas razões o apelante argumenta que tais alegações não se sustentam, haja vista que às fls. 08/09 dos autos, há um comunicado de irregularidade no contrato nº 0021- 0.029560-0, que lhe fora endereçado, com ameaças expressas de registro de seu nome ao SERASA, SPC e SPCl, o que é um demonstrativo cabal do receio do requerente em ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Daí porque o autor se apressou, preteritamente em ajuizar a ação cautelar cuja liminar lhe foi concedida.

Assim, com juntada de documentos que constituem na comprovação da ameaça de restrição ao nome do recorrente, robustecidos pela revelia decretada pelo juízo a ação, se tornou totalmente procedente, merecendo reforma o decisório que se baseou em premissas não verdadeiras. Ipso facto deve o Banco ser condenado ao pagamento da indenização pleiteada na inicial a ser arbitrada pelo juízo, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões ID 901249, pág. 1/8, o Banco apelado alega a total ausência da pretensão do apelante em auferir indenização, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação e mantida a decisão em seu inteiro teor, majorando-se os honorários de sucumbência em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando o tempo decorrido desde a lavratura da sentença até a apreciação do presente recurso.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da decisão de ID 913026, pág. 1.

Oportunizada a conciliação entre os contendores – ID 3973919,

restou ela infrutífera, conforme Certidão – ID 4026653, pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Em juízo de admissibilidade recursal – CPC, art. 1.010, § único, verifico,
a priori,
a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, e assim sendo sou pelo seu conhecimento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo – NCPC, art. 1.012
, caput
.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo julgamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de ameaça de inscrição indevida do nome da parte autora/apelante em cadastro de proteção ao crédito e consequente dano moral passível de compensação.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, senão vejamos.

O comunicado de irregularidade no contrato nº 0021-

0.029560-0 que lhe fora endereçado, com ameaças expressas de registro de seu nome ao SERASA, SPC e SPCl,
através da qual foi instada a comprovar os pagamentos, não é prova idônea da efetiva inscrição em qualquer órgão de cadastro de restrição ao crédito, a ensejar a presunção de dano moral impingido, tampouco a expectativa de compensação. Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese de caracterização de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
.

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Corrobora, ainda, a jurisprudência desta Corte, ilustrada através do aresto a seguir,
litteris
:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR DA FATURA COMPROVADAMENTE PAGO. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos restou demonstrado que a recorrente realizou cobrança indevida da fatura do mês de ABRIL/2014, pois a mesma já se encontrava quitada conforme prova produzida pela parte autora, estando caracterizado, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. 2.
No que diz respeito à configuração dos danos morais experimentados pelo autor, a instrução processual não induz o seu reconhecimento, haja vista não ter restado demonstrado a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficiente a documentação apresentada, pois se trata de mera ameaça de negativação, as quais não tem o mesmo potencial de dano que a concreta inclusão no rol de inadimplentes
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em todos os termos. (2555874, 2555874, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, publicado em 2019-12-11) (Destaquei)

Frise-se, em diversas oportunidades, a parte autora afirma ter sofrido dano extrapatrimonial em função da ameaça de ter o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, porém a instrução processual não demonstrou essa alegação, pois o único documento juntado para embasar sua tese não fazem prova inequívoca de que o seu nome esteve incluído no rol de inadimplentes, conforme já reportado ao norte.

Bem a propósito, tratam-se, apenas de notificação prévia comunicando-lhe acerca da irregularidade de um contrato, e notificando-o a regularizá-lo sob pena da inscrição do seu nome, são insuficientes à demonstração da efetiva anotação do nome da parte ora apelante no rol de inadimplentes e o consequente abalo no crédito em função dessa inclusão. Embora seja irregular a cobrança, e abusiva a ameaça, não há como considerar como iguais os resultados da eminência da negativação e a própria efetivação, devendo ser acolhido o argumento da parte apelada acerca da não comprovação do dano experimentado pelo autor.

Não se pode olvidar,
ad argumentandum
, que a efetivação da inclusão do nome do autor lhe traria dano presumido, pois a simples inserção de seu nome seria suficiente para macular seu nome na praça, daí a desnecessidade da comprovação do dano efetivo. O mesmo não se pode dizer da ameaça de negativação, pois embora seja reprovável, não traz o mesmo potencial de dano que a concretização da inclusão, tratando-se, na realidade, de mero aborrecimento.

Outrossim, considerando ausência de comprovação da efetivação anotação do nome da parte autora/apelante em cadastro restritivo de crédito, deve ser afastada a responsabilização por danos extrapatrimoniais imputada à parte apelada.

Ante o exposto,
CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021